Tribunal: TJMT
Processo: 0013362-95.2002.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013362-95.2002.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVAN DEMETRI SILVA - CPF: 000.309.022-15 (APELADO), LIVANA CONFECCOES LTDA - ME - CNPJ: 26.592.543/0001-39 (APELADO), ESPÓLIO DE IVAN DEMETRI SILVA (APELADO), CELIO DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 411.213.921-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LIVANA CONFECCOES LTDA (APELADO), CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - CPF: 005.220.169-44 (ADVOGADO), IVAN DEMETRI SILVA (APELADO), ELIANA OLIVEIRA BARBOSA FERNANDES SILVA - CPF: 207.105.341-91 (APELADO), CELIO DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 411.213.921-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
–

DESÍDIA DO EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DO ART. 485, § 1º, CPC, E DA SÚMULA 240 DO STJ – INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Ocorre a prescrição intercorrente quando o credor deixa de dar andamento ao feito por período superior ao da prescrição da pretensão.

Se o caso não se enquadra nas hipóteses de abandono da causa previstas no art. 485, II e III, do CPC, não se aplica o art. 485, §1º, do CPC, e a Súmula 240 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Execução de Título Extrajudicial extinta com amparo nos artigos 487, II, 324, V, e 925, todos do CPC, com condenação do autor ao pagamento das despesas processuais.

O apelante alega a não incidência da prescrição intercorrente, pois sempre foi diligente na condução do caso, bem como o não cumprimento do §1º do art. 485 do CPC e da Súmula 240 do STJ.

Contrarrazões no ID. 171799216.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante ingressou em 30-9-2002 com a Execução de Título Extrajudicial, no entanto não se manifestou nos autos entre 30-7-2007 e 7-2-2011.

Só em 17-9-2014, 21-2-2017 e 18-3-2019 peticionou requerendo providências para localização de bens penhoráveis.

Em seguida foi prolatada a sentença.

A prescrição intercorrente se configura “
pelo decurso do prazo temporal e pela inércia do exequente em adotar as medidas imprescindíveis para o andamento do processo
” pelo período da prescrição executiva (REsp 1.610.751 – RS), como ocorreu no caso concreto.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado (AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/08/2017, DJe 04/09/2017). Incidência da Súmula 83/STJ.
(...) (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.610.751/RS, relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgamento em 25-10-2021, DJe de 28-10-2021).

E ainda:

AgInt no AREsp 1165108/SC;

AgRg nos EDcl no AREsp 775.087/PR.

O apelante argui também o não cumprimento do art. 485, §1º, do CPC, e da Súmula 240 do STJ.

Contudo, esses requisitos são aplicáveis às hipóteses de extinção por abandono da causa, previstas nos incisos II e III, do CPC, situação diversa da ora em análise.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023